Tribunal: TJMT
Processo: 1047322-13.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047322-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEANE CARLA KRAEMER KNORST - CPF: 009.683.240-10 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932
– REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA
– PROFESSORA
–

ITANHANGA – FÉRIAS DE 45 DIAS -

COBRANÇA DE 15 DIAS DE FÉRIAS INDEVIDA - 1/3 CONSTITUCIONAL DEVIDO

– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 120/2022
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 -
EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO

–

SENTENÇA REFORMADA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COM EFEITOS INFRINGENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2. A prescrição quinquenal na forma do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de ação contra a Fazenda Municipal.
Assim, a pretensão anterior a 1º/09/2018 está prescrita, na medida em que a presente ação foi distribuída no dia 1º/09/2023.

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a parte reclamada em sede de contestação não requereu, tão pouco por petição, a designação de audiência de instrução e julgamento, apenas se limitou a alegar que pretende utilizar “
todos os meios legais (perícia, testemunhas, depoimento pessoal da parte ex adversa, documentos, etc), bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (art. 369 seguintes do CPC)
”
.

Além disso, o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

4. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

5. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. Demostrado a contradição

no acórdão atacado.

7. Nos autos restou comprovado que a parte reclamada (parte embargante) deve ser condenada apenas a pagar
1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias concernente ao período de
1º/09/2018
até 2022 (período não abrangido pela prescrição quinquenal)
,
excetuadas as verbas já pagas
, todos os períodos
com a incidência da
taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

8. Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos pela parte
promovida contra o v. acórdão (id.

209415191) que manteve a sentença de parcial procedência proferida (no dia 06/11/2023) pelo Juízo “a quo” para:
“
condenar o município reclamado ao pagamento retroativo das férias residuais não pagas durante o período de 2018 a 2022, bem como do terço constitucional dos períodos aquisitivos não prescritos
de 2018 a 2022, deduzindo as verbas eventualmente já pagas durante todo o período trabalhado
, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Sic.

A parte embargante com base nos fundamentos apresentados em seus Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes requer a reforma do acórdão para, “ipsis litteris”:

(....)

“
1. Declarar o cerceamento ao direito de defesa, vez que houve pedido expresso por produção de prova oral (testemunhas e depoimento da parte) a serem produzidas, evidentemente, na audiência de instrução e julgamento, determinando-se o envio dos autos à vara de origem afim de abrir a instrução processual designando-se audiência de instrução e julgamento;

2. Pronunciando-se especificamente sobre os documentos (contracheques e holerites) que comprovam o pagamento dos 15 (quinze) dias de férias/recesso, reconhecer o pagamento dos 15 dias de férias (recesso) de 2019 a 2022, restando, assim o pagamento tão somente de 1/3 (sobre 155 dias de férias) do período
”.

Já a parte embargada pleiteia o improvimento dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, bem como a aplicação da multa por considerar os referidos embargos protelatórios.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024